Tribunal: TJMT
Processo: 0047385-63.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
VALMIR LEITE DA SILVA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 47385/2020
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA REFITICADA NOS TERMOS DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. OMISSÃO QUANTO AO ARTIGO 85, § 11 DO CPC NÃO VERIFICADA. AUSENCIA DE CONTRARRAZÕES OU DE DEMONSTRAÇÃO DE TRABALHO ADICIONAL. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Não cabe majoração da verba honorária fixada em 1º grau, se não houve trabalho adicional do patrono da parte adversa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

EMBARGANTE:
VALMIR LEITE DA SILVA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Valmir Leite da Silva (fls.440/444) contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (fls.430/437), que, à unanimidade, proveram parcialmente o recurso de apelação do embargante, desproveram o apelo do Estado de Mato Grosso, e retificoi parcialmente a sentença, restando, assim, ementado:
“APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ATUAÇÃO POLICIAL – EXCESSO COMETIDO POR AGENTE PÚBLICO – 1 º APELO: CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO – PENSÃO VITALÍCIA – SEQUELA PERMANENTE – PARAPLEGIA – COMPROVAÇÃO – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENSÃO – VALOR RAZOÁVEL – INVIABILIDADE – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – REJEITADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 2º APELO: AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – NÃO CONFIGURADA – REDUÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.
A pensão tem por escopo propiciar à vítima uma forma de sustento ou de complemento em face da redução ou impossibilidade de auferir renda por meio de seu trabalho, encontrando-se condicionada à extensão da lesão e à demonstração da redução da capacidade laborativa.
É cediço que a indenização por dano moral necessita atender a uma relação de proporcionalidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, não seja extremamente gravoso ao ofensor.
No que diz respeito ao índice de atualização monetária, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810, entendeu que nos casos de condenação da Fazenda Pública deve ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, e do índice de remuneração da caderneta de poupança como juros de mora (Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F).
Por fim, a Administração Pública tem responsabilidade objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.”

Nas razões recursais o VALMIR afirma que houve omissão no acordão quanto a majoração dos honorários e sucumbência decorrentes da fase recursal.
Contrarrazões ás fls.448/450, pela rejeição dos embargos de declaração.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.
O artigo 85 § 11º do CPC/2015 disciplina que o Tribunal majore os honorários advocatícios fixados anteriormente, ponderando o trabalho adicional realizado em grau recursal. Vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3ª para a fase de conhecimento. ”
Na ação as duas partes interpuseram recursos de apelação, e não apresentaram contrarrazões.
Para majoração dos honorários, o art. 85, § 11, do CPC/2015 expressamente exige a valoração da atividade do advogado na fase recursal. Mais que isso, o CPC impõe que seja demonstrado qual o trabalho adicional apresentado pelo advogado.
Sem a apresentação das contrarrazões não houve trabalho adicional do patrono do Embargante, de modo que incabível a majoração da verba honorária fixada em 1º grau de jurisdição.
Sobre o tema:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS NOS TERMOS DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES OU DE TRABALHO ADICIONAL EM SEDE RECURSAL. MAJORAÇÃO INCABÍVEL NO CASO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-PR - ED: 00042207520138160095 PR 0004220-75.2013.8.16.0095 (Acórdão), Relator: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 16/12/2019, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2020)” Destaquei.

Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR